Tribunal: TJDFT
Processo: 0728100-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728100-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE MENEZES DOS SANTOS AGRAVADO: IL EXPLORACAO DE SERVICOS DE ACADEMIA E FITNESS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ELAINE MENEZES DOS SANTOS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0704755-04.2017.8.07.0020, manejado em desfavor da Agravante por IL EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA FITNESS LTDA., rejeitou a Exceção de Pré-executividade por meio da qual a Agravante suscitou a nulidade da citação por AR na fase de conhecimento. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de exceção de pré-executividade (Id. 63604946), requerendo a excipiente a decretação de nulidade da citação e dos atos processuais praticados, sob a alegação de que a assinatura no AR de recebimento do mandado de citação não é sua. O excepto/exequente pugna pela rejeição da exceção de pré-executividade, devendo ser considerada válida a citação e por consequência os atos praticados no feito. Compulsando detidamente os autos, verifico que este juízo diligenciou através das pesquisas eletrônicas disponíveis para localização de endereços da excipiente, sendo localizado o domicílio em que a citação restou frutífera, conforme AR de Id. 10575293. Não restou comprovado nos autos que a assinatura no AR de citação não pertence à executada, não havendo o que se falar em nulidade da citação. Ademais, no caso de comprovação, através de eventual produção de prova pericial, que a assinatura no AR pertence à excipiente/executada, serão aplicadas as sanções legais cabíveis. Ante o exposto, tenho como válida a citação efetuada nos autos, bem como todos os atos praticados no feito, e por consequência rejeito a pré-executividade. Preclusa a presente decisão, após transferido o valor bloqueado para conta judicial, oficie-se à instituição financeira para transferência da quantia para conta bancária a ser informada pelo autor. Mantenho a restrição RENAJUD sobre o veículo de propriedade da excipiente/executada (Id. 59318397). Publique-se. intimem-se. Águas Claras, DF, 15 de junho de 2020 16:37:41.” A decisão foi integrada no julgamento dos Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Conheço dos embargos de declaração (Id. 66307717), em face da decisão de Id. 65410553, eis que opostos no prazo legal. No mérito, assiste razão à embargante, pois este juízo foi omisso na apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Isto posto, acolho os embargos de declaração para deferir os benefícios da justiça gratuita à embargante, pois restou comprovando nos autos sua condição de hipossuficiente. Contudo, a gratuidade de justiça possui efeitos ex-nunc, não retroagindo aos atos praticados no feito. Cumpra-se a decisão embargada nos demais termos. Publique-se, registre-se e intimem-se. Águas Claras, DF, 14 de julho de 2020 14:30:44.” Argumenta a Agravante que não é sua a assinatura aposta no Aviso de Recebimento – AR e que, assim, o processo nulo, já que ausente pressuposto de validade da relação processual. Afirma “obvio que não fora assinado pela agravante, pois a assinatura constante do documento entregue ao funcionário dos correios, constante do documento de Id. 10575293 dos autos originários, é totalmente divergente da que consta em sua Carteira Nacional de Habilitação, CTPS, e em outros documentos onde constam sua assinatura, o que se fez absoluta questão de juntá-los à ação a fim de, também, comprovar o alegado, eis que já havia nos autos outros documentos que comprovavam a tese de que a assinatura aposta no recebimento do documento não era a da agravante” (Num. 18410776 - Pág. 6/7). Sustenta que a assinatura existente no AR diverge totalmente da assinatura da Agravante, conforme pode ser aferido dos documentos carreados ao Feito. Colaciona jurisprudência que entende corrobora sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam desconstituídos os atos expropriatórios em andamento (RENAJUD e BACENJUD), com a consequente liberação do veículo e do numerário constrito. No mérito, pede o provimento do recurso para o fim acolher a Exceção de Pré-executividade e extinguir o Feito originário. Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0704755-04.2017.8.07.0020, rejeitou a Exceção de Pré-executividade por meio da qual a Agravante suscitou a nulidade da citação por AR na fase de conhecimento. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, a citação questionada pela Agravante ocorreu na fase de conhecimento da Ação Monitória, Feito n.o 0704755-04.2017.8.07.0020, cuja sentença foi proferida nos seguintes termos: “SENTENÇA Trata-se de Monitória ajuizada por IL EXPLORACAO DE SERVICOS DE ACADEMIA E FITNESS LTDA - ME, em face de ELAINE MENEZES DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos. A parte requerida, devidamente citada, não apresentou resposta, conforme certificado no Pje. Destarte, em face da inércia da parte requerida, nos termos do art. 344 do CPC, decreto sua revelia e DECLARO convertido, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial, nos termos do disposto no art. 701, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, convertendo a eficácia daquele em mandado executivo. Custas finais, se houver, pelo requerido. Sem honorários, pois já fixados quando do recebimento da inicial (art. 701 do NCPC). Após o trânsito em julgado, não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de dezembro de 2017 15:35:07.” (Num. 12341317 do Feito originário). A referida sentença transitou em julgado em 15/02/2018, conforme certidão de ID Num. 13706732 do Feito originário. Assim, a pretensão da ora Agravante, em verdade, consiste na retirada do mundo jurídico de tal sentença, já que a citação questionada ocorreu na fase de conhecimento. Nesse descortino, a Exceção manejada na origem, salvo melhor juízo, configura via inadequada a tal desiderato, haja vista que a anulação de sentença por inexistência dos pressupostos processuais, segundo a jurisprudência, opera-se por intermédio da querela nulitatis insanabilis. Confira-se a compreensão adotada nos seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACTIO NULITATIS. AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO QUE ENSEJA AÇÃO RESCISÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, INCISO VII, DO CPC. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença impugnável através da imprescritível ‘actio nulitatis’ é aquela proferida em feito onde não estejam presentes pressupostos processuais de existência, tais como, citação, procedimento, jurisdição e capacidade postulatória. 2. A ausência de uma das condições da ação não leva à inexistência da sentença e, consequentemente, ao ajuizamento da ‘actio nulitatis’, na medida em que, diante de uma sentença de mérito, em se tratando de carência de ação, a parte tem a possibilidade de interpor recursos ou ação rescisória, no prazo legal. 3. Fundando-se o pleito recursal na ilegitimidade passiva ad causam e na existência de documento novo, desconhecido pela parte durante a tramitação do processo e que, em tese, mudaria o curso do feito, caso fosse de seu conhecimento, reforça a fundamentação da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual - inadequação da via eleita -, vez que tal pretensão enseja o ajuizamento da ação rescisória, nos termos do art. 485, incisos III e VII, do CPC, e não da ‘querela nulitatis’. 4. Recurso improvido. Sentença mantida.” (Acórdão 523477, 20110410028498APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2011, publicado no DJE: 2/8/2011. Pág.: 137. Grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA (QUERELLA NULITATIS). TUTELA DE URGÊNCIA. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. NÃO CARACTERIZADA. MORTE DE UMA DAS PARTES. DEMORA NA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PREJUÍZO À DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO NA CITAÇÃO. LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A doutrina reconhece o cabimento da querela nullitatis - ação autônoma que visa desconstituir ato processual - quando houver vício grave relacionado aos pressupostos processuais de existência, quais sejam: prolação de sentença com vício de citação ou sua falta, falta de capacidade postulatória, inexistência de jurisdição e necessidade de litisconsórcio necessário. 2. Não há que se falar em competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, mas sim da Vara Cível ou da Fazenda Pública, para os feitos, com reflexo ambiental, iniciados e sentenciados antes de sua instalação (artigo 4o da Resolução/TJDFT no 03/2009). 3. A demora na habilitação dos herdeiros, após a morte de um dos litisconsortes ativos, não implica a nulidade dos atos processuais subsequentes, se demonstrado, além da ausência de prejuízo à defesa, que o de cujus era viúvo, sem filhos e, ainda, sem bens a inventariar. 4. A aferição, de plano, da nulidade dos atos processuais, por vício na citação de litisconsortes passivos necessários, resta inviabilizada se não juntados aos autos documentação apta a demonstrar a existência de relação jurídica incindível. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1149079, 07177888720188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 07 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador